Tribunal: TJSP
Processo: 1037489-48.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda - Alegação de que não possui interesse em manter o contrato – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, devendo a ré restituir ao autor 80% do valor pago, de uma só vez, atualizados a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda - Alegação de que não possui interesse em manter o contrato – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, devendo a ré restituir ao autor 80% do valor pago, de uma só vez, atualizados a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a aplicação da taxa de fruição prevista em contrato de 0,5% ao mês pelo tempo de ocupação indevida e a necessidade de majoração do percentual de retenção para, ao menos, 25% do montante pago – Descabimento - Taxa de ocupação indevida – Ausência de comprovação da entrega física do lote ao autor – Retenção de 20% dos valores pagos que é suficiente para cobrir as despesas da ré - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027815
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037489-48.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado ENIO BRIZIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037489-48.2018.8.26.0576 -e
2
APELAÇÃO No 1037489-48.2018.8.26.0576
APELANTE: CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADO: ENIO BRIZIO
JUIZ: PAULO MARCOS VIEIRA
VOTO No 19.385
APELAÇÃO Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de
Valores Pagos Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda - Alegação de que não possui interesse em manter o
contrato
Sentença de parcial procedência para declarar
rescindido o contrato, devendo a ré restituir ao autor 80% do
valor pago, de uma só vez, atualizados a partir de cada
desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em
julgado
Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a
aplicação da taxa de fruição prevista em contrato de 0,5% ao mês
pelo tempo de ocupação indevida e a necessidade de majoração
do percentual de retenção para, ao menos, 25% do montante pago
Descabimento - Taxa de ocupação indevida
Ausência de
comprovação da entrega física do lote ao autor Retenção de
20% dos valores pagos que é suficiente para cobrir as despesas da
ré - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, em Ação
de Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Devolução Dos Valores Pagos
proposta por ENIO BRIZIO contra CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., que julgou parcialmente procedente a ação para tornar definitiva a tutela de
urgência concedida e declarar resolvido o Compromisso Particular de Venda e Compra de
fls. 18/28, consolidar a posse do imóvel objeto da lide à parte ré, bem como para condená-
la a restituir, ao autor, 80% (oitenta por cento) das quantias que foram pagas no decorrer do
contrato, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037489-48.2018.8.26.0576 -e
3
do Estado de São Paulo a contar do desembolso (Súmula no 43 do STJ) e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, abatendo-se eventuais débitos
relativos a IPTU. Reconhecida sucumbência recíproca, as partes foram condenadas no
pagamento das custas e despesas processuais proporcionalmente. Os honorários
advocatícios foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85,
caput e parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, sendo cada litigante condenado a pagar
ao patrono da parte adversa, a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento).
Os Embargos de Declaração opostos pela ré foram
rejeitados.
Apela a ré, pugnando pela reforma da sentença,
alegando, para tanto, a necessidade de aplicação da taxa de fruição prevista em contrato de
0,5% (meio por cento) ao mês pelo tempo de ocupação indevida do imóvel e a majoração
do percentual de retenção para ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Trata-se de ação ajuizada pelo autor contra a ré,
objetivando a rescisão do Compromisso Particular de Compra e Venda junto à fls. 40/50 e
a devolução dos valores pagos, sob a alegação de que não possui mais interesse em manter
o contrato.
Citada, a ré contestou a ação.
Sobreveio à sentença que rescindiu o contrato firmado
entre as partes e determinou a devolução de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pelo
autor, corrigidos desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037489-48.2018.8.26.0576 -e
4
Pois bem.
Primeiramente, no que tange a aplicação da taxa pela
fruição do imóvel, no importe correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato
pelo tempo de ocupação indevida do imóvel, a alegação da ré não merece guarida.
Embora exista previsão contratual neste sentido, não
restou comprovada nos autos que o autor foi efetivamente imitido na posse do imóvel, ou
que o mesmo tenha sido a ele concretamente disponibilizado, uma vez que o objeto do
contrato consiste em lote de terreno, desprovido de quaisquer edificações ou benfeitorias.
Bem por isso, não restou comprovado, pela ré, que o
comprador tenha erigido no lote qualquer construção para delimitar o período da ocupação
a ensejar a aludida indenização.
Sem razão, também, ao se insurgir contra o percentual
de retenção de 20% (vinte por cento) do montante pago pelo autor.
É certo que a apelante possui o direito de reter parte
do valor recebido para suprir os gastos por ela suportados em virtude do negócio jurídico
que restou infrutífero. Contudo, as despesas com impostos e outros valores relacionados
com o custo do negócio, que estão embutidos no preço do imóvel, serão arcados pelos
novos proprietários do bem, após sua comercialização.
Ademais, a ré não trouxe aos autos qualquer elemento
que comprovasse os efetivos gastos operacionais despendidos com a comercialização do
imóvel em apreço.
Assim ao contrário do quanto sustenta a ré, a retenção
no percentual de 20% (vinte por cento) do valor pago, é suficiente para atender a
compensação das despesas efetuadas por ele e evitar o enriquecimento sem causa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037489-48.2018.8.26.0576 -e
5
vendedora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do apelado em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença em favor deste, ficam definitivamente
fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator